Tribunal: TJDFT
Processo: 0728041-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR NO POLO PASSIVO. ARTIGO 43 DO CPC. ARTIGO 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas a posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).

2. O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente traz a fixação da competência, que, apesar de territorial, tem natureza absoluta, pois visa proteger o melhor interesse do menor.

2.1. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu domicílio.

2.2. A menor passou a integrar o polo passivo da demanda em substituição à sua falecida genitora, sendo que reside com seu genitor no Recanto das Emas, local onde devem tramitar as ações que envolvam o seu interesse.

3. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo Suscitante.